Tribunal: TRF3
Processo: 5005430-56.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
146/779)

5005430-56.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DE COMPETÊNCIAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. ALEGAÇÃO NÃO INSERIDA NA IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA STJ 111. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO.A parte agravante alega que, ante a concessão administrativa de benefício previdenciário em 14/05/2014 (NB 42/166.583.355-7), resulta que, durante parte do período de cálculo dos honorários advocatícios, houve o pagamento de parcelas administrativas, as quais devem ser descontadas. Todavia, tal alegação não foi suscitada perante o juízo a quo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, é indevida sua apreciação neste grau recursal, pelo que não conheço no recurso nesta parte e passo a apreciar a alegação remanescente.A questão encontra-se dirimida pelo teor do próprio título executivo, vez que neste constou expressamente o seguinte: “(...) Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3° e 4°, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença condenatória, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal Justiça”. Não obstante tenha feito menção à sentença condenatória, reportou-se à Súmula STJ n° 111.Com efeito, a Súmula no 111, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, nas ações previdenciárias, o marco final da incidência da verba honorária é a data da prolação da sentença: "Súmula no 111: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. A exemplo: STJ, AgRg no REsp 701530/SC. Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 03/02/2005, v.u., DJ 07/03/2005, p. 346.".Assiste razão ao INSS, de vez que o título executivo fixou que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder à somatória das prestações vencidas apenas até a data da sentença, nos termos da Súmula STJ n° 111. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005430-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - SP147808-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005430-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - SP147808-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão proferida na fase de cumprimento, pela qual o juízo de origem rejeitou a sua impugnação ao cumprimento do julgado, que versa sobre os honorários de sucumbência.

A parte agravante alega a inadequação dos cálculos acolhidos, uma vez que foram adotadas como base de cálculo dos honorários de sucumbência as parcelas dos atrasados vencidas até a data do acórdão prolatado no julgamento da apelação, dando-lhe parcial provimento, quando o correto seria estabelecer como termo final a data da sentença, excluindo-se as parcelas vincendas. Aduz que, tendo havido a concessão administrativa de benefício previdenciário em 14/05/2014, tem-se que, durante parte do período de cálculo dos honorários advocatícios (12/05/2006 a 08/02/2007), houve o pagamento de parcelas administrativas, as quais devem ser descontadas da base de cálculo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, ao final, postulou o provimento do recurso, a fim de que seja reformada tal decisão, que rejeitou a impugnação da autarquia.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão recorrida.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005430-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - SP147808-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, a parte agravante alega que, ante a concessão administrativa de benefício previdenciário em 14/05/2014 (NB 42/166.583.355-7), resulta que, durante parte do período de cálculo dos honorários advocatícios, houve o pagamento de parcelas administrativas, as quais devem ser descontadas. Todavia, tal alegação não foi suscitada perante o juízo a quo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 65/67 do Cumprimento de Sentença n° 0011323-38.2018.8.26.0077 – valor dos honorários). Assim, é indevida sua apreciação neste grau recursal, pelo que não conheço no recurso nesta parte e passo a apreciar a alegação remanescente.

Assim, a controvérsia dos autos cinge-se apenas à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência na ação cognitiva, ou seja, discute-se se tais verbas devem incidir sobre as parcelas do benefício vencidas no período entre o seu termo inicial (DIB em 12/05/2006 – data da citação) e a data da sentença de improcedência do pedido (08/02/2007), ou sobre as prestações vencidas até a data da decisão que deu parcial provimento à apelação da parte agravada (07/08/2015).

Referida questão encontra-se dirimida pelo teor do próprio título executivo, vez que neste constou expressamente o seguinte: “(...) Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3° e 4°, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença condenatória, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal Justiça”. Não obstante tenha feito menção à sentença condenatória, reportou-se à Súmula STJ n° 111.

Com efeito, a Súmula no 111, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, nas ações previdenciárias, o marco final da incidência da verba honorária é a data da prolação da sentença: "Súmula no 111: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. A exemplo: STJ, AgRg no REsp 701530/SC. Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 03/02/2005, v.u., DJ 07/03/2005, p. 346."

Oportuno destacar o fundamento constante no próprio precedente do STJ citado no v. acórdão:

"(...) Explicite-se que o argumento principal a justificar tal entendimento é o de que, se assim não for, cria-se um conflito de interesses inevitável entre o advogado, para quem a protelação do fim da causa torna-se vantajosa, e a parte, cujo interesse, normalmente, é pela mais rápida solução do litígio. Neste sentido é o AgRg no REsp. 429.802/RS, do E. Ministro Felix Fischer, D.J. de 02/12/2002.

Neste contexto, tomando-se o marco final das prestações vencidas como o trânsito em julgado da decisão, tem-se uma situação inusitada, na qual a morosidade no término do processo reverte em maiores ganhos ao patrocinador do segurado. Desta forma, o entendimento firmado é o acima evidenciado que, repise-se, determina a incidência da verba honorária somente sobre as prestações vencidas, até a prolação da sentença (...)"

Nesse sentido, também é entendimento da Sétima Turma deste E. Tribunal, consoante se verifica nas seguintes ementas:

"PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 543-C, §7o, INCISO II, DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITO PREENCHIDO. REFORMA DO JULGADO ANTERIORMENTE PROFERIDO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 52 e 53 da Lei no 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II. 2. A parte autora comprovou, por meio de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, o exercício da atividade rural no período de 12/11/1959 a 22/10/1975. 3. Computando-se os períodos de trabalho rural, acrescidos dos períodos incontroversos, até a data do ajuizamento da ação (18/10/2002) perfaz-se aproximadamente 33 anos e 11 meses, conforme planilha anexa, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de serviço proporcional, na forma do artigo 53, inciso II, da Lei no 8.213/91, c/c artigo 9o da EC 20/98. 4. No tocante aos juros e à correção monetária, note-se que suas incidências são de trato sucessivo e, observados os termos do artigo 293 e do artigo 462 do CPC, devem ser considerados no julgamento do feito. Assim, observada a prescrição quinquenal, corrigem-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e do CJF e ainda de acordo com a Súmula n° 148 do E. STJ e n° 08 desta Corte. 5. Quanto aos juros moratórios, incidem à taxa 6% ao ano até 11/01/2003, nos termos dos artigos 1.062 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, sendo que, a partir dessa data são devidos à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado na Lei 11.960/2009, art. 5o. Adite-se que a fluência respectiva dar-se-á de forma decrescente, a partir da citação, termo inicial da mora autárquica (art. 219 do CPC), até a data de elaboração da conta de liquidação. 6. No que concerne aos honorários advocatícios, devem ser reduzidos para o montante de 10% sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil), aplicada a súmula 111 do C. STJ, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença. 7. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993). 8. Agravo retido não conhecido. Apelação do INSS improvida. Apelação da parte autora parcialmente provida.(AC 00467772420054039999, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/07/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO. ART. 557 DO CPC. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A r. decisão ora agravada deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 3. No tocante aos juros e à correção monetária, note-se que suas incidências são de trato sucessivo e, observados os termos do art. 293 e do art. 462, ambos do CPC, devem ser considerados no julgamento do feito. Assim, corrigem-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 4. Os juros de mora incidirão uma única vez, a partir da citação, e serão aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1o - F da Lei n.o 9.494, de 10.09.1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29.06.2009). 5. A verba honorária advocatícia incide no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (art. 20, § 3o, do CPC), observando-se o disposto na súmula 111do C. Superior Tribunal de Justiça 6. Agravo legal improvido (AC 00239665520144039999, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial. DATA: 25/06/2015. FONTE_REPUBLICACAO:.)

Ademais, não obstante seja recomendável que a impugnação da autarquia seja instruída com os respectivos cálculos, tem-se que, no caso dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais, mencionado na impugnação da autarquia (fls. 48/60 do Cumprimento de Sentença n° 0011323-38.2018.8.26.0077 – relativo aos honorários), é o mesmo que constou da petição e dos cálculos que ela apresentou em “execução invertida” (fls. 81/92 do Cumprimento de Sentença n° 0004238-98.2018.8.26.0077 – relativo ao principal).

Portanto, assiste razão ao INSS, de vez que o título executivo fixou que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder à somatória das prestações vencidas apenas até a data da sentença, nos termos da Súmula STJ n° 111.

Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para acolher a impugnação da autarquia e homologar o montante de R$ 1.299,26 (mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), atualizado para 09/2018, devido a título de honorários advocatícios.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DE COMPETÊNCIAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. ALEGAÇÃO NÃO INSERIDA NA IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA STJ 111. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO.A parte agravante alega que, ante a concessão administrativa de benefício previdenciário em 14/05/2014 (NB 42/166.583.355-7), resulta que, durante parte do período de cálculo dos honorários advocatícios, houve o pagamento de parcelas administrativas, as quais devem ser descontadas. Todavia, tal alegação não foi suscitada perante o juízo a quo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, é indevida sua apreciação neste grau recursal, pelo que não conheço no recurso nesta parte e passo a apreciar a alegação remanescente.A questão encontra-se dirimida pelo teor do próprio título executivo, vez que neste constou expressamente o seguinte: “(...) Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3° e 4°, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença condenatória, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal Justiça”. Não obstante tenha feito menção à sentença condenatória, reportou-se à Súmula STJ n° 111.Com efeito, a Súmula no 111, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, nas ações previdenciárias, o marco final da incidência da verba honorária é a data da prolação da sentença: "Súmula no 111: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. A exemplo: STJ, AgRg no REsp 701530/SC. Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 03/02/2005, v.u., DJ 07/03/2005, p. 346.".Assiste razão ao INSS, de vez que o título executivo fixou que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder à somatória das prestações vencidas apenas até a data da sentença, nos termos da Súmula STJ n° 111. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.